Tribunal: TJMT
Processo: 1004229-33.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1004229-33.2021.8.11.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Recorrente: JANE TEREZINHA GANZER
Recorrido: TAM LINHAS AEREAS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/08/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACULDADE DE COMUNICAÇÃO DE BENS DE VALOR. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COMA A RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de ação na qual o demandante JANE TEREZINHA GANZER postula indenização por danos morais e materiais, em razão de extravio definitivo de sua bagagem despachada.
2. Narra a consumidora que contratou o trecho de volta de São Paulo/SP a Cuiabá/MT, a ser realizado no dia 23/04/2021. Contudo no desembarque tomou conhecimento de que sua bagagem havia sido extraviada.
3. No dia seguinte, 24/04/2021 a Recorrente realizou comunicação de extravio de bagagem via Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) e aguardou o retorno administrativo da companhia, no entanto, até 13/05/2021 – conforme conversa extraída de paliativo de mensagem - a bagagem não havia sido recuperada, extraviando-se de maneira definitiva.
4. A Recorrente narra que residem em Lucas do Rio Verde, no entanto em razão do estado de saúde, considerando que retornava de quimioterapia realizada no estado de São Paulo/SP precisou aguardar mais alguns dias na cidade de Cuiabá/MT para então conseguir regressar para seu lar, lapso utilizado para tentar reaver a bagagem.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. Acerca do dano material concedido pelo juízo de origem importante consignar que foi arbitrado mediante prudente juízo de equidade, na forma autorizada pelo art. 6.o da Lei 9.099/95, onde considerou que a consumidora retornava de viagem de tempo inferior a uma semana, portanto não haveria motivos para uma grande monta de pertences. No entanto considerando a insurgência recursal, houve reanálise da matéria.
7. Pois bem, os cupons fiscais colacionados na ação refletem 3 (três) marcos temporais, (i) adquiridos em data anterior a viagem – cuja saída ocorreu em 18/04/2021 -, (ii) adquiridos imediatamente após a data de retorno e, (iii) adquiridos muito posterior a data de retorno.
8. Outro ponto de destaque é que os cupons colacionados nos ID 127400349 – cuja compra destacada apresenta o valor de R$ 289,90 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) e ID 127404155 – onde há destaque nos valores de R$ 319,90 (trezentos e dezenove reais e noventa centavos) e R$ 279,80 (duzentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), não apontam data da compra, de modo que nos 2(dois) casos o extrato não foi apresentado de maneira integral, portanto não servindo como prova.
9. Dos comprovantes possíveis de avaliar o produto e a data da compra os registrados entre 15/03/2021 a 18/03/2021 (anteriores a viagem), somam a importância de R$ 1.228,96 (mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos). Um pouco após o retorno, em 04/05/2021 houve um gasto comprovado no valor de R$ 208,05 (duzentos e oito reais e cinco centavos). E, em 15/06/2021, muito tempo após a viagem um gasto de R$ 984,57 (novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
10. Os danos materiais a principio devem refletir os gastos reflexos da perda, portanto, não há como considerar um compra realizada quase 50 (cinquenta) dias após o fato como consequência reflexa do respectivo, de modo que a compra de R$ 984,57 (novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) deverá ser desconsiderada.
11. Aos gastos prévios a viagem (R$ 1.228,96) e imediatos após o retorno (R$ 208,05) devem ser acrescidos o valor da mala – R$ 349,90 (trezentos e quarenta e nove e noventa) visto que é uma perda incontroversa, soma totaliza a importância de R$ 1.786,91 (mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos).
12. Considerando exposto e não fechando os olhos ao fato de que na bagagem possivelmente encontrava-se objetos pessoais, bens de higiene, entendo por adequado o valor arbitrado por equidade pelo juízo de origem na totalidade de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, conforme regra do art. 944 do Código Civil.
13. Noutro giro, é cediço que o extravio definitivo, aliado ao descaso com que foi tratado o consumidor, a despeito da tentativa de resolução do problema na seara administrativa, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
14. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
15. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
16. Sentença parcialmente reformada.
17. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004229-33.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANE TEREZINHA GANZER - CPF: 460.109.800-97 (RECORRENTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022